Tribunal: TJES
Processo: 5025789-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025789-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: DANIEL ROSARIO CARLETTI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025789-39.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO

RECORRIDOS: DANIEL ROSARIO CARLETTI e JESSICA GUIMARÃES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente tendo em vista os documentos acostados no id. 9551763.

Trata-se de ação ajuizada por DANIEL ROSARIO CARLETTI e JESSICA GUIMARÃES em face de
123 Viagens e Turismo Ltda (123 Milhas)
na qual alegam que adquiriram passagens aéreas com a requerida com destino a Roma, tendo como data de ida o dia 10/09/2023, pagando por tais o valor de R$ 6.747,30.

Narram que, em 19/08/2023, foram surpreendidos com comunicado da requerida de que as passagens, não seriam emitidas. Relatam que, após diversas tentativas de solucionar a questão, não obtiveram êxito e não receberam a restituição dos valores pagos. Diante disso, postularam pela restituição da quantia paga e indenização por dano moral.

O juízo sentenciante constatou que “[...] a parte autora tentou por diversas vezes contato com a requerida para solucionar o problema e não obteve êxito, o que demonstra a desídia da requerida para com a consumidora, bem como gera o descrédito quanto ao cumprimento da obrigação.”

Ademais, observou que “[...] as falhas sucessivas na contraprestação contratada junto à Ré, consubstanciadas na total ausência de resposta ante as súplicas do consumidor, causaram às postulantes sentimentos de abatimento, revolta e frustração que sobejam aos meros aborrecimentos, constituindo-se em causa idônea à eclosão de danos morais indenizáveis.”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a 123 Viagens e Turismo Ltda. (123 Milhas) a restituir aos requerentes o valor pago (R$ 6.747,30), bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada requerente.

A recorrente
, irresignada, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando a impossibilidade de cumprir a oferta de emissão das passagens, tendo em vista o aumento dos preços pelas companhias aéreas.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como bem pontuado na sentença recorrida.

Nesse cenário entendo que, diante do inadimplemento contratual da recorrente, sendo fato notório o descumprimento de obrigações dos pacotes "PROMO" por parte da 123 Milhas, bem como da omissão desta em devolver os valores pagos, a pretensão dos recorridos merece ser acolhida.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995 art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)